Tribunal: TJBA
Processo: 0000371-70.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000371-70.2007.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MESSIAS MEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REABILITAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA QUE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO QUE TIVERA COMO RESULTADO A AMPUTAÇÃO DE TODO SEU BRAÇO DIREITO. IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0000371-70.2007.8.05.0141
, de Jequié, em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
MANOEL MESSIAS MEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02